Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRETENDIDA ALTERAÇÃO. O FATO NÃO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

I - À falta de elementos que comprovem com a necessária certeza que o agente deixou de observar o dever objetivo de cuidado e concorreu com culpa para o acidente ou que este tenha ocorrido por exclusiva culpa da vítima, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP é medida que se impõe.

II - Não sendo possível se afirmar que o fato evidentemente não constituiu infração penal, preserva-se a sentença absolutória fundamentada na ausência de prova suficiente para a condenação.

III - Recurso desprovido.